Tribunal: TJBA
Processo: 0502455-21.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502455-21.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANDRA SANTOS DE JESUS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATENDIMENTO EM REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - PACIENTE COM DOIS MESES DE IDADE E EM ESTADO ACENTUADO DE RISCO DE MORTE - REGULAÇÃO QUE NUNCA OCORRERA - LIMINAR JUDICIAL DETERMINANDO A REMOÇÃO DA PACIENTE PARA UNIDADE ESPECIALIZADA EM NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA - NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - PACIENTE QUE VEIO A ÓBITO - OMISSÃO ESPECÍFICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE - NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS EVIDENCIADOS - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA. 1. No que concerne ao direito à saúde, é dever do Poder Público fornecer atendimento integral para aqueles que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los. 2. A demora na regulação e o não cumprimento da ordem judicial que determinou a remoção da paciente, com dois meses de vida e quadro grave de hidrocefalia, crises freqüentes de convulsão e febre, para unidade especializada em neurocirurgia pediátrica, caracteriza omissão específica e a consequente responsabilidade objetiva do Estado, ante o inadimplemento da obrigação constitucional e do dever social do direito à saúde. 3. Configurada a conduta estatal danosa, que viola o direito fundamental à vida, à saúde e à integridade física, resta configurado também o dano moral, que, na hipótese, é in re ipsa. Para a fixação do valor da indenização compensatória de danos morais é necessário observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, a fim de se evitar o enriquecimento indevido do ofendido e a abusiva reprimenda do ofensor. Nesta ordem de idéias, julga-se por razoável a fixação dos danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), posto que excessivo o pleito de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) formulado. 4. Sem honorários advocatícios, posto se tratar de parte patrocinada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. (REsp nº 1.108.013/RJ) 5. Apelo parcialmente provido, sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502455-21.2015.8.05.0039, em que figuram como apelante SANDRA SANTOS DE JESUS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .